Tribunal: TJSP
Processo: 2256217-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Verificação e habilitação de crédito. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. Crédito derivado da legislação do trabalho. Cláusula penal prevista em transação homologada pela Justiça do Trabalho. Inadimplemento posterior ao pedido de recuperação judicial. Parcela do crédito não sujeita à recuperação. Inteligência do artigo 49 da Lei 11.101/05. Honorários advocatícios

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Verificação e habilitação de crédito. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. Crédito derivado da legislação do trabalho. Cláusula penal prevista em transação homologada pela Justiça do Trabalho. Inadimplemento posterior ao pedido de recuperação judicial. Parcela do crédito não sujeita à recuperação. Inteligência do artigo 49 da Lei 11.101/05. Honorários advocatícios sucumbenciais. Litigiosidade inexistente. Verba indevida. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256217-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante LUIS
ANTONIO SEVERINO, são agravados AGRÍCOLA ALMEIDA LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2256217-84.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Vara Cível da Comarca de Itapetininga
Agravo de Instrumento n. 2256217-84.2019.8.26.0000
Agravante: Luis Antonio Severino
Agravada: Agro Industrial Vista Alegre Ltda. (em recuperação judicial)
Voto n. 18.223
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Verificação
e
habilitação de crédito. Preliminar de nulidade da
decisão rejeitada. Crédito derivado da legislação
do trabalho. Cláusula penal prevista em transação
homologada pela Justiça do Trabalho. Inadimplemento posterior ao pedido de
recuperação judicial. Parcela do crédito não
sujeita à recuperação. Inteligência do artigo 49
da
Lei
11.101/05.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais. Litigiosidade inexistente. Verba
indevida. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada a fls. 39/40, proferida pela juíza da
4a Vara Cível da Comarca de Itapetininga, Dra. Vilma Tomaz Lourenço Ferreira
Zanini, que julgou parcialmente procedente o pedido de verificação e de
habilitação de crédito, determinando a inclusão da quantia de R$ 2.000,00 na
classe trabalhista.
Segundo o agravante, credor habilitante, a decisão
merece ser anulada, preliminarmente, porque não permitiu sua manifestação
sobre a impugnação apresentada, violando os artigos 9o e 10 do Código de
Processo Civil. No mais, alega que o crédito a ser habilitado é de R$ 3.000,00,
pois decorrente de transação firmada antes do pedido e do deferimento do
processamento da recuperação judicial. Nesse vértice, esclarece que o saldo
remanescente do acordo trabalhista, de fato, era de R$ 2.000,00, mas como
foi inadimplido e a transação previa multa de 50%, o montante devido é de R$
3.000,00, consoante demonstra a certidão expedida pela Justiça do Trabalho.
Sustenta, ainda, que o juízo de primeiro grau, ao afastar a multa fixada,
afrontou a coisa julgada. Pugna, assim, pelo acolhimento integral do pedido de
habilitação e pela condenação da agravada ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2256217-84.2019.8.26.0000 -Voto no
3
advocatícios sucumbenciais fixados em 20% do crédito reconhecido.
Recurso tempestivo e isento de preparo, foi
processado somente no efeito devolutivo (fls. 49/50) e respondido (fls. 53/61
e 63/69).
Segundo a agravada, recuperanda, o agravo não deve
ser provido, em síntese, porque o alegado inadimplemento do acordo
trabalhista ocorreu após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial,
momento em que os créditos tiveram sua exigibilidade suspensa. Nesse
vértice, afirma que não poderia efetuar o pagamento das parcelas, pois elas
deveriam ser quitadas de acordo com os termos estabelecidos no plano de
recuperação judicial. Conclui, assim, que não estava em mora e, portanto, nada
justifica a incidência da multa prevista na transação judicial. Por fim, impugna
o pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Segundo
a
administradora
judicial,
a
decisão
agravada deve ser mantida, pois “não houve inadimplemento voluntário por
parte das RECUPERANDAS. Não obstante ter sido o acordo celebrado em
data anterior ao pedido de Recuperação Judicial, a partir do seu
ajuizamento as parcelas inadimplidas se tornaram débitos sujeitos ao
processo de recuperação judicial e que, portanto, não poderiam ter sido
pagas pelas RECUPERANDAS, sob pena de favorecimento do credor” (fls.
65/66).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do recurso (fls. 73/75).
Distribuídos os autos digitais na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da
decisão.
Como se sabe, “nos casos em que 'suficientemente
esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas' nas manifestações
das partes credora e devedora, somente a manifestação do administrador
precede à decisão judicial. Não há razão para nova manifestação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2256217-84.2019.8.26.0000 -Voto no
4
partes. A questão é, agora, técnica e se resume a saber se as alegações
suscitadas pelo credor e pela devedora guarida nos livros fiscais e demais
documentos constantes dos autos de recuperação ou de falência” [grifei]
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2178590-38.2018.8.26.0000, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 08-04-2019, rel. Des. Ricardo Negrão).
Realmente,
conforme
já
decidiu
esta
Turma
Julgadora, quando o imbróglio é meramente técnico-jurídico e a manifestação
do administrador judicial se restringe a fazer apontamentos sobre as teses
levantadas, não há necessidade de abrir prazo para réplica, especialmente na
hipótese em que a parte não alega a existência de efetivo prejuízo (TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2068245-68.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, j. 09-10-2019, rel. Des. Azuma Nishi).
No caso concreto, não há que se falar em violação do
artigo 11 da Lei n. 11.101/2005, pois, de um lado, não havia necessidade de
juntada de documentos nem de dilação probatória sobre a questão
controvertida que, aliás, envolvia matéria exclusivamente de direito; e, de
outro, a oportunidade para refutar a impugnação apresentada pela
administradora judicial restou viabilizada ao credor, ainda que por
implementação superveniente em sede recursal.
De mais a mais, também não há que se falar em
decisão surpresa ou violação dos artigos 9o e 10 do CPC. Afinal, como se sabe,
“o 'fundamento' ao qual se refere o artigo 10 do Código de Processo Civil
(2015) é fundamento jurídico
circunstância de fato qualificada pelo
direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter
influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação
não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da
matéria)” [grifei] (STJ, AgInt-REsp. n. 1.695.519-MG, 4a Turma, j.
26-03-2019, rel. Min. Maria Isabel Gallotti). E, na espécie, como não existia
controvérsia fática, não houve afronta aos dispositivos legais invocados.
Afastada a preliminar, no mais, o recurso não merece
provimento.
Como é cediço, “estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos” [grifei] (art. 49, 'caput', da Lei n. 11.101/2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2256217-84.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Com efeito, a leitura desse dispositivo, que “demanda pouco esforço interpretativo, estabelece como marco
fundamental para definir quais créditos estarão sujeitos aos efeitos da
recuperação judicial o dia do pedido (rectius 'dia da distribuição do pedido
de recuperação judicial'). Lembre-se que a Lei 11.101/2005 menciona a
'existência' dos créditos, 'ainda que não vencidos'. Assim, a análise deve
voltar seus olhos para o dia em que o crédito passou a existir e o dia em
que o pedido de recuperação judicial foi distribuído. Nada mais” [grifei]
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2160924-92.2016.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 22-11-2016, rel. Des. Francisco Loureiro).
Em outras palavras, “não só as dívidas já vencidas
e impagas, como também as obrigações por vencer, desde que derivadas
de operações/fatos geradores anteriores ao pedido (ainda que se tratem
de créditos condicionados), ficam sujeitas aos efeitos de eventual pedido
de recuperação”. Assim sendo, “por inferência lógica, todos os créditos
gerados após a distribuição da ação de recuperação judicial estão
temporalmente excluídos do regime em questão. Isso porque a empresa
'continua funcionando normalmente e, portanto, negociando com bancos,
fornecedores e clientes. Nesse contexto, se, após o pedido de
recuperação judicial, os débitos contraídos pela sociedade empresária (ou
empresa individual) se submetessem ao seu regime, não haveria quem com
ela quisesse negociar'” (João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo
Tellechea, “Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei
11.101/2005”, 3a edição, São Paulo, Almedina, 2018, p. 355 e 358/359).
E como seria de se esperar, “a jurisprudência do
STJ sedimentou o entendimento de que os créditos posteriores ao pedido
de recuperação judicial não estão sujeitos ao plano de recuperação judicial
aprovado, independentemente da natureza do crédito (AgRg no AREsp
468.895-MG, Quarta Turma, DJe 14/11/2014; EDcl nos EDcl nos EDcl
no AgRg no CC 105.345-DF, Segunda Seção, DJe 25/11/2011). Ademais,
segundo o caput do art. 49 da Lei 11.101/2005, todos os créditos
existentes até a data em que foi protocolizado o pedido estão sujeitos à
recuperação judicial e aos seus efeitos. Por conseguinte, os créditos
constituídos após o pedido de recuperação judicial ficarão excluídos dos
efeitos da recuperação. [...] Cumpre destacar que o objetivo do legislador,
ao excluir as obrigações constituídas posteriormente ao pedido de
recuperação, foi possibilitar ao devedor ter acesso a contratos
comerciais, bancários e trabalhistas, a fim de viabilizar a recuperação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2256217-84.2019.8.26.0000 -Voto no
6
empresa” [grifei] (STJ, Informativo de Jurisprudência n. 564, de 15 a 30 de
junho de 2015).
Pois bem.
Na espécie, o pedido de recuperação judicial da
agravada, autuado sob o n. 1006126-28.2017.8.26.0269, foi distribuído em
04-09-2017, às 09:40 (cf. consulta pública ao extrato do processo no sítio
eletrônico deste Tribunal).
Entretanto, restou incontroverso nos autos que as
partes celebraram acordo e a agravada se obrigou a pagar “a importância
líquida e total de R$ 6.000,00, sendo R$ 1.000,00, referente à primeira
parcela do acordo, até o dia 15/05/2017, e o restante conforme
discriminado a seguir: 2a parcela, no valor de R$ 1.000,00, até
16/06/2017; 3a parcela, no valor de R$ 1.000,00, até 17/07/2017; 4a
parcela, no valor de R$ 1.000,00, até 15/08/2017; 5a parcela, no valor
de R$ 1.000,00, até 15/09/2017; 6a parcela, no valor de R$ 1.000,00,
até 16/10/2017” (fls. 04).
Também restou incontroverso que os pagamentos
foram devidamente efetuados até a quarta parcela, vencida em 15-08-2017,
sendo que as duas últimas, com vencimento em 15-09-2017 e 16-10-2017, no
valor de R$ 1.000,00 cada, não foram quitadas. Ocorre que essas prestações
inadimplidas venceram todas após a distribuição do pedido de recuperação
judicial (em 04-09-2017).
Vale dizer, o fato gerador da multa prevista no
acordo (inadimplemento das parcelas) é posterior ao pedido de recuperação
judicial, de modo que o valor correspondente a essa penalidade não está
sujeito aos seus efeitos.
Em suma, “o montante equivalente à multa pelo
inadimplemento do acordo na justiça laboral, que tem fato gerador
posterior à distribuição da recuperação judicial, não pode ser habilitado
porque não se enquadra na condição de 'crédito existente' do 'caput' do
art. 49 da Lei no 11.101/2005” [grifei] (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2022678-48.2018.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
23-04-2018, rel. Des. Araldo Telles).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2256217-84.2019.8.26.0000 -Voto no
7
No mesmo sentido: 1) TJSP, Agravo de Instrumento
n. 2154823-05.2017.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
j. 02-05-2018, rel. Des. Hamid Bdine; 2) TJSP, Agravo de Instrumento n.
2253820-57.2016.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
22-02-2017, rel. Des. Francisco Loureiro; e 3) TJSP, Agravo de Instrumento
n. 2194725-33.2015.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
j. 16-03-2016, rel. Des. Pereira Calças.
À
vista
dessas
considerações,
impossível
o
acolhimento do pedido de sujeição da multa aos efeitos da recuperação
judicial.
Por derradeiro, não há que se falar em arbitramento
de honorários advocatícios sucumbenciais.
Como é largamente sabido, “consoante entendimento
jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos
honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de
habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja
vista a litigiosidade da demanda” (STJ, AgInt-AREsp n. 1.153.887-SP, 4a
Turma, j. 06-12-2018, rel. Min. Marco Buzzi). Ou seja, “ante a litigiosidade
existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser
devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da
sucumbência” (STJ, REsp n. 1.591.181-RS, 3a Turma, j. 03-10-2017, rel. Min.
Nancy Andrighi).
Esse entendimento, aliás, está pacificado no Superior
Tribunal de Justiça há décadas: “havendo a contenciosidade em face da
impugnação apresentada, são devidos honorários advocatícios pela parte
que restar vencida. Precedente (REsp n. 63.705-PR)” (STJ, REsp n.
188.759-MG, 4a Turma, j. 23-02-1999, rel. Min. Barros Monteiro). E mais: são
“cabíveis os honorários em pedido de habilitação de crédito, desde que
haja litigiosidade” (STJ, REsp n. 172.973-MG, 4a Turma, j. 17-08-2000, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
No caso concreto, instaurado o incidente de
verificação e habilitação do crédito, a agravada não apresentou oposição à
habilitação integral do crédito, concordando com a inclusão do valor
pretendido no quadro geral de credores (ver fls. 26). Nessa quadra, força
reconhecer que não houve nenhuma litigiosidade, de modo que não são devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Agravo de Instrumento no 2256217-84.2019.8.26.0000 -Voto no
8
honorários advocatícios sucumbenciais.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo de
arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles “não têm
autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e
representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por
que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não
haverá falar em honorários recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”,
edição n. 128, de 28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica